Tribunal: TJES
Processo: 5003741-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção; Curatela; Nomeação
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003741-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE TRANCOSO DA COSTA
AGRAVADO: SELMA TRANCOSO DA COSTA PEREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDRE TRANCOSO DA COSTA
no intuito de rever a r. Decisão ID 849479, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES,
que deferiu a curatela provisória para efeitos patrimoniais e/ou negociais pleiteada nos autos da
AÇÃO DE CURATELA Nº 0010912-54.2020.8.08.0035
.

Requer o Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, uma vez que sua genitora, ora requerida na ação originária, Sra.
NEUZA TRANCOSO DA COSTA,
seria plenamente capaz de exprimir sua vontade, em que pese a qualidade de idosa.

Alternativamente, requer que a curatela seja, então, transferida para o ora Agravante, por se tratar do filho que está em sua companhia.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento ID 849461, sob alegação de que a requerida se encontra bem cuidada e tratada, além do que não restaria configurada hipótese para aplicação do regime de curatela de que trata a lei n.º 13.146, de 2015.

Por fim, sustenta que o juízo de piso fora levado a erro, de forma ardil e articulada pela Agravada, tentando fazer crer que a requerida corre perigo por estar sob os cuidados do ora Agravante, o qual, na realidade, salvou sua mãe de contexto de abandono/maus tratos perpetrados.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 878311).

Contrarrazões ao recurso (ID 1060428).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça do Estado (ID 1148545).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De posse das razões externadas pelo Eminente Relator entendo por acompanhá-lo, negando provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDRE TRANCOSO DA COSTA
no intuito de rever a r. Decisão ID 849479, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES,
que deferiu a curatela provisória para efeitos patrimoniais e/ou negociais pleiteada nos autos da
AÇÃO DE CURATELA Nº 0010912-54.2020.8.08.0035
.

Requer o Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, uma vez que sua genitora, ora requerida na ação originária, Sra.
NEUZA TRANCOSO DA COSTA,
seria plenamente capaz de exprimir sua vontade, em que pese a qualidade de idosa.

Alternativamente, requer que a curatela seja, então, transferida para o ora Agravante, por se tratar do filho que está em sua companhia.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento ID 849461, sob alegação de que a requerida se encontra bem cuidada e tratada, além do que não restaria configurada hipótese para aplicação do regime de curatela de que trata a lei n.º 13.146, de 2015.

Por fim, sustenta que o juízo de piso fora levado a erro, de forma ardil e articulada pela Agravada, tentando fazer crer que a requerida corre perigo por estar sob os cuidados do ora Agravante, o qual, na realidade, salvou sua mãe de contexto de abandono/maus tratos perpetrados.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 878311).

Contrarrazões ao recurso (ID 1060428).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça do Estado (ID 1148545).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face do pronunciamento do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES
que deferiu a curatela provisória para efeitos patrimoniais e/ou negociais pleiteada nos autos da
AÇÃO DE CURATELA Nº 0010912-54.2020.8.08.0035
.

Com efeito, em que pesem os argumentos suscitados pelo Agravante, todavia, não vislumbro razões para modificar meu entendimento até então formado, no sentido de que o recurso em voga não merece prosperar, haja vista que não foram trazidos elementos aptos a corroborar sua narrativa. Vejamos.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que as alegações realizadas pela parte recorrente não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da plausibilidade do direito invocado, condição indispensável para o deferimento da medida excepcional requerida.

Ao revés, colhe-se da fundamentação externada pelo magistrado singular que “
foram encartados laudos médicos da Demandada às fls. 26-27, segundo os quais há: ‘quadro clínico sugestivo de Síndrome demencial que ainda dever ser melhor investigado’ e, além dessa a requerida é ‘portadora de hipertensão, desnutrida e sarcopânica, apresenta hiporexia importante”,
o que vai de encontro à alegação

do Agravante no sentido de que sua genitora, ora Demandada, encontrar-se-ía saudável e segura em sua companhia.

Por outro lado, destaquei que não se pode olvidar que, na análise de pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, bem como na valoração das provas apresentadas, o MM. Juiz
a quo
é livre para firmar seu convencimento, devendo o órgão
ad quem
, em princípio, respeitar e prestigiar a capacidade e a atividade valorativa do magistrado de piso, que se encontra mais próximo dos fatos da causa.

Não é demais recobrar, com o advento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n° 6.949/2009), do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015) e do CPC/2015, o instituto da curatela, que até então já tinha cunho assistencial e protetivo, alcançou perfil mais humano e funcional, de modo que a escolha do curador passou a balizar-se pelo critério do melhor interesse da pessoa humana submetida à curatela.

Com efeito, tenho que nenhuma censura está a merecer o pronunciamento judicial recorrido quando, diante da hipótese prevista no art. 1.767, inc. I, do Código Civil (
“Estão sujeitos à curatela: - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”
), resolveu atribuir à demandante, ora Agravada, o múnus da curatela provisória, o que observa não só a ordem preferencial propugnada pelo art. 1.775, §2º, do Código Civil (“
o descendente que se demonstrar mais apto”
), como também o
novel
critério trazido pelo art. 755, §1º, do CPC-2015,
in verbis
:
"a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado"
.

Afinal, conforme doutrina de NELSON ROSENVALD,
"
O preceito

[do art. 755, §1º, do CPC-2015]

se mostra igualmente eficaz
para aquelas situações em que não se legitime com nitidez um personagem que exercite atos objetivos de afetividade
, cabendo ao magistrado promover o acesso da pessoa ao acompanhamento responsável daquele que possua melhores condições de zelar pelo respeito e consideração com o ser humano incapacitado
”
(
In:
Tratado de direito das famílias. Org. Rodrigo da Cunha Pereira. Belo Horizonte: Ibdfam, 2015, p. 776, destaquei).

Daí porque, concluo, o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra devidamente escorada na legislação de regência, além de precedentes das Cortes Superiores, que são no sentido de que
“A ação de interdição se funda na dignidade da pessoa humana e tem cunho protecionista, razão pela qual só se justifica para atender os interesses e as necessidades próprias do curatelando”

(STJ, REsp 1824208/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Ante os fundamentos expostos, estou
negando provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. CRITÉRIO DE ESCOLHA. ART.
755, §1º, do CPC-2015. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Examina-se AGRAVO DE INSTRUMENTO em face do pronunciamento do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES que deferiu a curatela provisória para efeitos patrimoniais e/ou negociais pleiteada nos autos da AÇÃO DE CURATELA Nº 0010912-54.2020.8.08.0035.

2.
Nenhuma censura está a merecer o pronunciamento judicial recorrido quando, diante da hipótese prevista no art. 1.767, inc. I, do Código Civil (
“Estão sujeitos à curatela: - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”
), resolveu atribuir à demandante, ora Agravada, o múnus da curatela provisória, o que observa não só a ordem preferencial propugnada pelo art. 1.775, §2º, do Código Civil (“
o descendente que se demonstrar mais apto”
), como também o
novel
critério trazido pelo art. 755, §1º, do CPC-2015,
in verbis
:
"a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado"
. Doutrina e Jurisprudência.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.